Tribunal: TJDFT
Processo: 0714396-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM LOTADOS EM CLÍNICA MÉDICA. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidores públicos ocupantes dos cargos de Enfermeiro e Técnica de Enfermagem, condenando o Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (20% sobre o vencimento básico), a partir da data da elaboração do laudo pericial e enquanto perdurarem as condições insalubres.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se os autores, lotados na Clínica Médica do Hospital Regional do Gama/DF, fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho, em razão de exposição permanente a agentes biológicos no exercício de suas funções.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial judicial conclui pela exposição permanente dos autores a agentes biológicos, com base em inspeção in loco, entrevistas com os periciandos e análise de documentos oficiais da Secretaria de Saúde do DF, especialmente quanto ao contato direto com pacientes infectados e objetos não esterilizados.
4. A perícia destaca a existência contínua de leitos de isolamento e semi-intensivos na unidade hospitalar, com prevalência significativa de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como tuberculose, meningite, COVID-19 e SRAG, bem como elevado índice de colonização por microrganismos multirresistentes.
5. A manifestação técnica apresentada pelo ente apelante, subscrita por engenheira de segurança do trabalho, é insuficiente para infirmar o laudo pericial judicial, uma vez que, ao contrário do alegado, o perito judicial fundamentou suas conclusões nas condições de trabalho verificadas, de forma específica, na Clínica Médica do HRG, local de lotação dos autores, e a partir de dados obtidos por meio de inspeção in loco e na análise de documentos oficiais, utilizando-se metodologia compatível com a legislação vigente.
6. O perito judicial apresenta fundamentação técnica adequada, compatível com os critérios estabelecidos na NR-15, Anexo 14, concluindo pela caracterização de insalubridade em grau máximo em razão da exposição contínua e permanente a agentes biológicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. Faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo o servidor público da área de enfermagem que exerce suas atividades com exposição permanente a agentes biológicos, nos termos da NR-15, Anexo 14.
2. O laudo pericial judicial que observa os critérios técnicos e legais, amparado em inspeção direta do local de trabalho e em documentos oficiais, prevalece sobre a manifestação técnica unilateral produzida pelo ente público.
3. A simples alegação de genericidade do laudo pericial é insuficiente para desconstituir sua validade e eficácia, quando demonstrada a metodologia adequada e análise individualizada das condições de trabalho.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85, § 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e NR-15, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.